Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732006-81.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEAN SERVICE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME, GLEICIENE VARGAS DA SILVA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Os agravantes-executados opuseram embargos de declaração (id. 40137136) da decisão (id. 39683009) desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão não padece dos vícios apontados, e os embargantes-agravantes-pretendem, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Observa-se da decisão embargada que foi assentado claramente que: “Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. [...] Quanto ao excesso de execução, não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada, mas a petição inicial foi indeferida em r. sentença proferida em 18/07/2019 (id. 40385564). Ademais, os agravantes-executados defendem que o valor devido é de R$ 465.796,89, mas não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, por meio do qual teriam apurado referida importância. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravantes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-executados. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 11 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora